Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. REPROVAÇÃO POR FALTAS. PRETENSÃO MATRÍCULA SÉRIE SUBSEQUENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.

1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do Art. 300 do CPC.

2. Confirma-se Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para que o aluno, reprovado por faltas, seja matriculado na série subsequente se os elementos constantes nos autos são insuficientes a respaldar a alegação de que os professores teriam dificultado seu acesso às salas de aulas a fim de ensejar sua reprovação por falta, em suposta ação conjunta com a direção da escola.

3. A pretensão de incidência da Resolução 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal, de forma a proporcionar a flexibilidade dos dias letivos, a carga horária anual e a temporalidade para atender estudantes com “deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas atestadas por laudo de profissional habilitado na área específica” (Art. 41, §2o) e, assim, afastar a reprovação da parte por faltas, demanda incursão no mérito da lide principal.

4. “Não há plausibilidade do direito invocado, pois, se ele mesmo confirma que não estava presente nas aulas, infere-se que não teve acesso aos conteúdos ministrados nessas, assim, não possui conhecimento necessário para matrícula na séria subsequente”. Trecho da r. Decisão agravada.

5. Recurso desprovido.